Tribunal: TJDFT
Processo: 0706851-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. ART. 5o, DO DECRETO-LEI No 911/69. POSSIBILIDADE. REVERSÃO DA AÇÃO EXECUTIVA EM BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação Executiva, nos moldes do art. 4o do Decreto Lei no 911/69, é mera faculdade processual garantida ao credor fiduciante, de modo que pode este optar pela conversão ou por dar continuidade a Ação de Busca e Apreensão proposta.
2. A referida norma em momento algum estabelece a possibilidade de reversão da conversão da busca e apreensão para ação executiva, apenas da conversão.
2.1. Portanto, não havendo previsão legal se mostra incabível tal reversão, estando correta a decisão impugnada.
3. A possibilidade de aditamento da petição inicial sem o consentimento do réu se limita aos casos em que não houve citação, sendo que, após a citação, depende do consentimento.
3.1. No caso dos autos, cumpre destacar que o réu foi citado por edital, apresentou exceção de pré-executividade, o que afastaria a tese de aditamento sem o consentimento do réu.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.